Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, que consiste na condenação do réu na obrigação de fornecer imediatamente à autora TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora. Em suas razões, narra que a recorrente, de 58 anos de idade, aguarda a realização da consulta há mais de 436 dias, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento imediato do serviço médico de que necessita.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. A antecipação da tutela foi deferida (ID 55349956). Parecer do MPDFT opinando pelo provimento do recurso (ID 55527217).
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Os documentos que instruem os autos demonstram que a recorrente foi inserida no sistema de regulação em 31/08/2022, com a prioridade amarela, aguardando a realização do tratamento desde então, ou seja, há mais de 520 dias. No mais, a teor da contestação, depreende-se que não há qualquer previsão de atendimento às solicitações da autora.
V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante os relatórios médicos não indiquem perigo de morte, a espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora.
VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a tutela ser confirmada, para reforma da sentença, para condenar o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. Liminar confirmada. Sentença reformada para determinar que ao réu a realização do TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL, no prazo de 30 dias da intimação de ID 55349956, conforme relatório médico. Na impossibilidade, o ente réu deverá arcar com as despesas de consulta em hospital da rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.